Tribunal: TJMT
Processo: 1003014-93.2022.8.11.0010
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003014-93.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANANIAS GOMES DA SILVA - CPF: 171.757.631-15 (RECORRENTE), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PELO RELATOR PARA O PLENARIO VIRTUAL 25 A 28/09/2023

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESTABELECIMENTO EM MENOS DE 24 HORAS -
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE COMPROVADA
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em ocorrendo o restabelecimento dos essenciais serviços no prazo inferior a 24 (vinte e quatro) horas, resta por afastado o cometimento de ato ilícito por parte da concessionária demandada.

Concessionária que não ultrapassou o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para religar a energia elétrica após a constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário - Desacordo com o

que preceitua o art. 362, IV, e § 2º I, da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL.

Portanto, não há que se falar em reparação por dano moral.

Sentença mantida.

Recurso improvido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos em epígrafe, a qual julgou improcedente os pedidos iniciais.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença:

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

Nas razões de recurso, a parte Recorrente sustenta os serviços foram restabelecidos após o prazo de 24 horas.

Pede o provimento do recurso inominado para condenar a ré

por danos morais, com os ônus da sucumbência.

Regularmente intimada (pelo DJEN e também pelo sistema), a parte Recorrida apresentou contrarrazões, alegando que apesar da interrupção, não houve demora na religação da energia, que foi restabelecida dentro de 24 horas.

Brevemente relatados.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que a sentença não merece reforma.

Da analise dos autos, verifica-se que a Unidade Consumidora de nº
6/1854022-9
, de titularidade da parte autora, localizada na
Rua RL 1, n.º 354, Jardim Leblon, Jaciara/MT, CEP 78.820-000,
teve o fornecimento de energia

elétrica interrompido, tendo o autor alegado o período compreendido entre os dias
20/09/2022, às 11h:30min e 21/09/2022, após às 13h:00min
, permanecendo sem energia por período superior a
24 (vinte e quatro) horas,

conforme protocolos nº. 9251244503, 9251253122, 9252119635, 9251351769, e

º 9251351542.

Por outro lado, a reclamada em sede de contestação, impugnou os protocolos, apresentando relatório no qual consta a informação de que a interrupção de energia se deu em razão de caso fortuito, por queda de árvore na

rede, sendo informada no dia
20/09/2022, às 13h34min, sendo a mesma restabelecida no dia 21/09/2022, às 13h:05min, portanto em menos de 24 horas da comunicação da falta de energia
.

Com efeito, do exame da documentação acostada aos autos permite constatar que a parte autora não demonstrou nos autos que a ré não cumpriu com o prazo legal previsto no art. 362, IV, e § 2º, I, a, da Resolução n.

1000/2021 da ANEEL, para que os serviços fossem regularmente religados.

Ademais, a falta de energia elétrica foi ocasionada por rompimento de cabeamento, sem causalidade com qualquer ato da concessionária.

Portanto, apesar dos dissabores que tal situação seja capaz de ocasionar, tal fato não suplanta o mero aborrecimento, mormente quando toda a celeuma é resolvida pelos meios administrativos, sem maiores transtornos ao

consumidor.

Logo, correta a r. sentença
a quo
ao não reconhecer a falha na prestação do serviço.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
nos termos suso expendidos.

Sucumbente a Recorrente, arcará com as custas recursais, e honorários que estabeleço em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, condenação que suspendo, forte no preceito do art. 98, § 3°, do CPC.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023